Tribunal: STF
Processo: RE 375847
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.497-MC e a
 ADI 2.031, rejeitou
as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da CPMF, afastando,
 entre outros
argumentos, a apontada ofensa aos princípios  da não-cumulatividade,
 da isonomia,
da legalidade e da vedação ao confisco e à bitributação.
                 Agravo regimental improvido.